Tribunal: STF
Processo: Rcl 65978
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 2ª RAJ) da Comarca de Araçatuba/SP, que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Juízo reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução, haja vista que se trata de decisão justificada na gravidade abstrata do crime pelo qual o reclamante foi condenado. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para cassar a decisão do juízo das execuções criminais que determinou a realização de exame criminológico sem fundamentação idônea para tal fim, violando a Súmula Vinculante 26 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada assim registrou: 



    Com relação ao sentenciado MARCO ANTONIO SILVA DE SANTANA, MTR: SAP 1011016-1, RG: 53103533, RJI: 170296299-34, recolhido no(a) Centro de Detenção Provisória de Lavínia, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157 § 2º, II, V c/c art. 29 "caput" c/c art. 61 "caput", I, II, "h" do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 16/07/2027, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. 



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” - Súmula Vinculante nº. 26 



    Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado. 



    Conforme destacado, o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL: 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.



    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.



    4. Reclamação improcedente”. [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO seguimento à RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente